Tribunal: TJES
Processo: 5001840-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001840-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JULIA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001840-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA JULIA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

MARIA JULIA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão constante do id. 12389660 (dos autos
a quo
nº 5001390-16.2022.8.08.0012), proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos autos da ação indenizatória proposta em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Nas razões recursais (id. 2253788), sustenta a agravante, em síntese, ser beneficiária da benesse denegada em primeira instância, trazendo vasta documentação visando comprovar o alegado.

Efeito suspensivo concedido pela decisão id. 2261698.

O recorrido não foi intimado, porquanto não triangularizada a relação processual instada em primeira instância.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001840-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA JULIA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
MARIA JULIA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão constante do id. 12389660 (dos autos
a quo
nº 5001390-16.2022.8.08.0012), proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos autos da ação indenizatória proposta em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Nas razões recursais (id. 2253788), sustentou a agravante, em síntese, ser beneficiária da benesse denegada em primeira instância, trazendo vasta documentação visando comprovar o alegado.

Atribuí ao recurso o efeito suspensivo (id. 2261698), oportunidade em que determinei “
o
sobrestamento dos autos na origem até o julgamento final deste recurso
”, ressaltando que ”
não impede que o juízo ‘
a quo’
, caso entenda pertinente, exerça o juízo de retratação
”
.

Ausentes contrarrazões, porquanto o recorrido não tenha sido intimado para se pronunciar nestes autos, eis que não triangularizada a relação processual instada em primeira instância.

Pois bem.

C
onforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pela requerente, o que nesta sede, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o nobre julgador
a quo
tenha afastado a presunção de veracidade da declaração apresentada pela recorrente, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Proces
so Civil
impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido
.

Nesse sentido,
cito os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia
. 2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências
.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 48169006334, Relª. Desª. ELISABETH LORDES, Terceira Câmara Cível, DJe 15/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
. 2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 14179000428, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe 11/10/2017).

Assim, ao observar os termos do r.
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu
“que cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do termo de pobreza para concessão ou não do benefício da justiça gratuita, não estando obrigado a deferi-la apenas com base na declaração pura e simples do patrono do autor, pois esta não é prova inequívoca. Assim, verifico que a parte Autora não comprovou a alegada miserabilidade.”

Entretanto, ao reanalisar os documentos acostados aos autos, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente, notadamente diante de seus comprovantes de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda e extratos do INSS, por ser pensionista do regime geral de previdência social.

Ademais, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Em outras palavras,
ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001840-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA JULIA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Afastado a presunção de veracidade da declaração apresentada pela recorrente, a norma contida no parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Proces
so Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido. Precedentes do TJES.

3.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.